Tribunal: TJMT
Processo: 0022136-41.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022136-41.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIAS RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 234.965.689-68 (APELANTE), VERA LUCIA MENDES DE ALENCAR - CPF: 621.392.741-72 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), ELIAS RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 234.965.689-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO

– Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte Acidentária

DO FILHO PROPOSTA PELa GENITORa - dependência econômica não comprovada
–

requisitos legais para a concessão do benefício não preenchidos
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Requisito fundamental para a percepção do benefício de pensão por morte acidentária é a comprovação da dependência econômica,

que não foi possível extrair pela prova constante dos autos.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERA LUCIA MENDES DE ALENCAR
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte Acidentária com Pedido de Antecipação de Tutela n.

0022136-41.2007.8.11.0041, Código 320078, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS
, julgou improcedente o pedido da inicial.

Em suas razões recursais (id. 3893860 - Pág. 1 a 6 e id. 3893861 - Pág. 1), a apelante aduz que, conforme prova documental e testemunhal produzida nos autos, restou comprovada sua dependência econômica para com o segurado/filho falecido.

Sustenta ser inconcebível o argumento de que o “de cujus” fornecia mero auxílio à genitora, sobretudo porque as provas demonstram claramente o oposto, bem como as testemunhas afirmaram categoricamente que a renda do esposo da recorrente era baixa, de forma que o falecido possuía uma renda maior, auxiliando-a cabalmente.

E, por tais motivos, postula pelo provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença para conceder o benefício pleiteado.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 114224452)

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 3893862 - Pág. 1 e 2).

Relatório de mídias dos depoimentos das testemunhas foram juntados aos autos (id. 3893863 - Pág. 2)

O processo foi recebido neste Tribunal de Justiça, e distribuído para o Gabinete do Des. José Zuquim Nogueira (id. 3910428), que, por sua vez, determinou que fosse redistribuído por prevenção ao Des. Luiz Carlos da Costa, da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 4976923 - Pág. 1).

O então Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em aplicação ao entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 85560/2016 (Tema n. 1) – id. 7534216.

Instada a manifestar, a 3o Promotoria de Justiça Cível da Capital manifestou que inexistem motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do CPC para a intervenção ministerial (id. 17297546 - Pág. 3)

Ato contínuo, a Juíza da Turma Recursal determinou a suspensão do feito até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciasse o TEMA n. 1.053 (id. 63060016).

Com a tese do Tema fixada pelo STJ de que os
Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho em que figure como parte o Instituto Nacional do Seguro Social
, os autos retornaram ao Relator de origem neste Tribunal de Justiça (id. 91601979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022